Tribunal: TJSP
Processo: 0006068-05.2009.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução improcedentes. Alegada nulidade da CDA. Configuração. Inobservância do disposto no artigo 2o, § 5o, III e VI da LEF. Incongruência entre o valor apurado no processo administrativo e o consignado na CDA. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006068-05.2009.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
BANCO ITAÚ S/A (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE MOR.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006068-05.2009.8.26.0372 - Monte Mor
2
Voto no 31111
Apelação no 0006068-05.2009.8.26.0372
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Monte Mor
Comarca: Monte Mor
APELAÇÃO
Embargos à execução improcedentes.
Alegada nulidade da CDA. Configuração. Inobservância do
disposto no artigo 2o, § 5o, III e VI da LEF. Incongruência
entre o valor apurado no processo administrativo e o
consignado na CDA. Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 130/132) que
julgou improcedentes embargos à execução, afastando preliminar de nulidade
da CDA, além de reconhecer legalidade da cobrança de ISS exigido,
condenando o embargante ao pagamento de despesas e honorários arbitrados
no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3o do CPC.
Insiste na nulidade do título, pois não há clara demonstração
da origem da cobrança.
Além disso, insiste descabida a tributação das receitas
autuadas.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 165/175).
É o relatório.
A execução embargada objetiva cobrança de multa punitiva e
ISS apurados no processo administrativo 003/2007, conforme consignado nas
CDAs substituídas às fls. 98 e 99.
Pelo que se depreende do referido processo administrativo, a
fiscalização apurou falta de pagamento do ISS, período de novembro de 2005
a março de 2007, no valor de R$ 6.134,25, que acrescidos dos encargos perfaz
um total de R$ 7.237,12, além da multa punitiva correspondente a 100% do
imposto, equivalente a R$ 6.313,37 (fls. 21), conforme Auto de Infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006068-05.2009.8.26.0372 - Monte Mor
3
4/2007 (fls. 16 da execução).
Todavia, a execução fiscal pretende a cobrança de apenas
parte do imposto apurado (R$ 1.090,71) e multa punitiva relativa a 100% do
imposto consignado na atuação.
Diante da divergência entre o quanto apurado no processo
administrativo que fundamentou o lançamento e o que está sendo efetivamente
exigido, de rigor concluir que o direito de defesa do apelante restou
prejudicado.
Assim, configurada nulidade do título executivo.
Nesse quadro, de rigor a reforma da sentença recorrida para
julgar procedentes os embargos, invertendo-se a sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator